Tribunal: TCU
Processo: 031.843/2013-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-08-27
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto por José Garrofe Dórea e Timothy Martin Mulholland contra decisão que julgou irregulares suas contas. Convênio Funasa 1.326/2004.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se apreciam recursos de reconsideração interpostos por Timothy Martin Mulholland e por José Garrofe Dórea contra o Acórdão 17743/2021-TCU-Primeira Câmara , que julgou irregulares suas contas, imputando-lhes o pagamento do débito apurado e da multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 em tomada de contas especial, instaurada pela Fundação Nacional de Saúde em face da não comprovação da regular aplicação dos recursos transferidos à Fundação Universidade de Brasília (FUB) por meio do Convênio 1.326/2004, que teve por objeto a execução de ações complementares de atenção integral à saúde indígena no âmbito do Distrito Sanitário Especial Indígena (Dsei), relacionado à etnia Yanomami. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, diante das razões expostas pelo relator, com fundamento nos arts. 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992 e no art. 3o, § 2o, da Resolução-TCU 178/2005, em: 9.1. conhecer dos recursos de reconsideração para, no mérito, negar-lhes provimento; 9.2. rever, de ofício, o item 9.3 do Acórdão 17743/2021-TCU-Primeira Câmara , a fim de excluir a multa aplicada a José Garrofe Dórea, dado o seu falecimento antes do trânsito em julgado destes autos; e 9.3. comunicar esta decisão aos recorrentes, à Funasa e aos interessados.